Tribunal: TJBA
Processo: 8008235-41.2024.8.05.0201
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8008235-41.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PORTO SEGURO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIMAR LIMA MIRANDA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PLANEJAMENTO FAMILIAR. LAQUEADURA TUBÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

A Recorrida, gestante de seu quinto filho e em situação de hipossuficiência, ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Município de Porto Seguro e o Estado da Bahia, buscando a realização de laqueadura tubária por ocasião do parto, ante a recusa administrativa. A tutela de urgência foi deferida para determinar o procedimento, que foi posteriormente cumprido pelo Estado da Bahia. O Juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares de incompetência e ilegitimidade passiva, e no mérito, julgou procedente o pedido, confirmando a tutela antecipada, em razão do direito ao planejamento familiar e à saúde.

II. Questão em discussão

1. Competência do Juízo Comum para processar e julgar a demanda.

2. Ilegitimidade passiva dos entes federativos.

3. Direito ao planejamento familiar e à realização de laqueadura tubária.

4. Manutenção da condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A preliminar de incompetência do Juízo Comum foi corretamente afastada, em conformidade com o entendimento de que, em causas de assistência à saúde, a complexidade da matéria e a necessidade de ampla instrução probatória justificam a escolha do rito ordinário pelo autor, mesmo com valor da causa inferior ao limite dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A preliminar de ilegitimidade passiva igualmente não prospera. A responsabilidade dos entes federativos em matéria de saúde é solidária, conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 de repercussão geral (RE 855.178). A organização interna do Sistema Único de Saúde, com a divisão de competências entre Município e Estado, não pode ser invocada para eximir qualquer um deles da obrigação de garantir o direito à saúde do cidadão.

No mérito, o direito ao planejamento familiar e à saúde da Recorrida, especificamente a realização da laqueadura tubária, encontra-se plenamente amparado pela Constituição Federal, em seu artigo 226, parágrafo 7º, e pela Lei nº 9.263/1996, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.443/2022.

A Lei do Planejamento Familiar assegura a autonomia reprodutiva, dispensando consentimento do cônjuge e reduzindo a idade mínima ou a exigência de filhos. A Recorrida preencheu os requisitos legais, manifestando expressamente seu desejo e tendo sua condição validada por parecer técnico do NATJUS, que atestou a pertinência técnica do procedimento.

Os argumentos de reserva do possível e de observância à fila de espera não prevalecem diante da natureza fundamental do direito à vida e à saúde, previstos no artigo 196 da Constituição Federal. O Poder Judiciário deve atuar para dar efetividade a esses direitos quando o Poder Executivo se mostra omisso ou recalcitrante, não sendo razoável que considerações orçamentárias ou administrativas impeçam a concretização de um direito tão essencial. A integralidade da assistência à saúde é um dever estatal que não se submete a restrições indevidas.

A condenação dos Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios está em consonância com o artigo 85, parágrafo 8º do Código de Processo Civil, e com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1313, que determina a fixação por apreciação equitativa em demandas de saúde contra o Poder Público.

IV. Dispositivo e tese

Confirmação integral da sentença em remessa necessária.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 8008235-41.2024.8.05.0201, em que figuram como Juízo Recorrente o JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE PORTO SEGURO, e como Recorridos a MUNICIPIO DE PORTO SEGURO e outros.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER da remessa necessária e, no mérito, CONFIRMAR INTEGRALMENTE a sentença de primeiro grau, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3